Tribunal: STF
Processo: RE 100664
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-04
Data de publicação: 1983-10-04

Ementa:
- COMERCIAL. 1)Seguro de mercadorias importadas por via aérea. Extravio. Indenização pedida contra a seguradora. Defesa desta mediante a invocação de cláusula especial relativa à importância segurada, nos seguros de importação, segundo a qual, no caso de embarque aéreo com emissão de conhecimento sem valor declarado, e não havendo pagamento de prêmio adicional, o limite de responsabilidade da empresa aérea transportadora se reduz a valor correspondente ao previsto na Convenção de Varsóvia, de 1929.
2) Não-conhecimento do recurso da seguradora a esse propósito, mediante indicação de alínea inexistente no art-119, III, da Constituição (letra "e"), a prejudicar, de logo, qualquer exame do apelo. Acórdãos que, se examinados, não seriam divergentes.